Tribunal: STF
Processo: RE 121639
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
EMENTA:  - RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
ADQUIRIDO RECONHECIDO NA ORIGEM.
          Afronta  ao artigo 153 -  paragrafo 3. da Carta de 1967-69,
por  se ter  reconhecido, na  origem, direito  adquirido inexistente.
Precedentes do STF.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.